Tribunal: TJDFT
Processo: 0050850-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, tendo em vista se tratar de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente. Precedentes.

2. O conjunto probatório confirma a traficância praticada pelo réu (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06), sobretudo os vídeos feitos pelos policiais revelam a atuação característica de comercialização de entorpecentes.

3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal.

4. No caso, as provas apuradas conduzem à convicção de que a droga apreendida destinava-se à revenda e até a consumo próprio, o que é possível, eis que a condição de usuário não conflita com a de traficante. Condenação mantida.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.